Tribunal: TJDFT
Processo: 0042939-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA No 517. LEI 5.5568/2015. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença em que denegou a ordem em mandado de segurança em que a Impetrante/Apelante, optante do SIMPLES NACIONAL, pretendia obstar a cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS em operações relativas a mercadorias adquiridas de outras unidades Federadas para revenda.
2. Ao julgar o Tema no 517 da Repercussão Geral (RE no 970.821/RS), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.
3. Nos termos do art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais devem observar as teses firmadas em precedentes das Cortes Superiores de Justiça.
4. Embora revogado o artigo 20-A da Lei 5.558/2015 pela Lei 6.296/19, este e. Tribunal já assentou a constitucionalidade da referida Lei 5.558/2015, porquanto o diploma normativo, na verdade, limitava-se a regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota em situações já previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar no 123/2006, sem, no entanto, estabelecer fato gerador, instituir ou majorar tributo.
4. Apelação conhecida e desprovida.